Tribunal: TJES
Processo: 5025946-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025946-14.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EUZEBIO MARCHESI GOBBI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PRÓPRIA PARTE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado da parte ré, fixaram honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. O embargante alega omissão quanto ao pedido de arbitragem de honorários por avaliação equitativa, sustentando que o percentual sobre o valor da causa resulta em quantidade irrisória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários por equidade formulado em contrarrazões e, no mérito, se é cabível tal arbitramento quando a parte alega que o valor da causa é ínfimo, embora tenha sido ela mesma a atribuição na petição inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, regular-se a omissão quanto à apreciação do pedido de fixação de honorários por equidade.

4. Ó art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece como regra a fixação de honorários com base no valor da condenação ou, não havendo, no valor da causa.

5. Configura-se
contra factum proprium
a conduta da parte que atribui valor baixo à causa e, posteriormente, exige a fixação de honorários por equidade sob o argumento de que tal valor avilta os honorários do advogado. A integração do julgado para sanar a omissão, portanto, não prevê a alteração do dispositivo anterior.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão apontada, indeferindo-se o pedido de fixação por equidade e mantendo-se o dispositivo do acórdão embargado.

Tese de julgamento
"1. Ocorre omissão sanável via embargos de declaração quando o acórdão deixa de apreciação pedido de alteração do parâmetro de honorários formulado em contrarrazões. 2. É incabível a fixação de honorários por equidade sob a alegação de valor irrisório da base de cálculo quando foi a própria parte postulante quem atribuiu tal valor à causa, em respeito à fixação do comportamento contraditório ( nemo potest venire contra factum proprium )."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5025946-14.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: WILLIAM LÊNIN FIGUEIREDO MUQUI

EMBARGADO: DETRAN/ES

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PRÓPRIA PARTE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). ACOLHIMENTO PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado da parte ré, fixaram honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. O embargante alega omissão quanto ao pedido de arbitragem de honorários por avaliação equitativa, sustentando que o percentual sobre o valor da causa resulta em quantidade irrisória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários por equidade formulado em contrarrazões e, no mérito, se é cabível tal arbitramento quando a parte alega que o valor da causa é ínfimo, embora tenha sido ela mesma a atribuição na petição inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, regular-se a omissão quanto à apreciação do pedido de fixação de honorários por equidade.

4. Ó art. 55 da Lei nº 9.099/1995 estabelece como regra a fixação de honorários com base no valor da condenação ou, não havendo, no valor da causa.

5. Configura-se
contra factum proprium
a conduta da parte que atribui valor baixo à causa e, posteriormente, exige a fixação de honorários por equidade sob o argumento de que tal valor avilta os honorários do advogado. A integração do julgado para sanar a omissão, portanto, não prevê a alteração do dispositivo anterior.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão apontada, indeferindo-se o pedido de fixação por equidade e mantendo-se o dispositivo do acórdão embargado.

Tese de julgamento
"1. Ocorre omissão sanável via embargos de declaração quando o acórdão deixa de apreciação pedido de alteração do parâmetro de honorários formulado em contrarrazões. 2. É incabível a fixação de honorários por equidade sob a alegação de valor irrisório da base de cálculo quando foi a própria parte postulante quem atribuiu tal valor à causa, em respeito à fixação do comportamento contraditório ( nemo potest venire contra factum proprium )."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
WILLIAM LÊNIN FIGUEIREDO MUQUI
em face do Acórdão (ID 16801119) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. A referida decisão, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado,mantendo a sentença de origem.

Em suas razões (ID 16828690), o embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão quanto à fixação do parâmetro dos honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que a aplicação do percentual de 20% sobre o valor da causa resulta em montante irrisório, incapaz de remunerar dignamente o trabalho do profissional da advocacia. Requer, assim, o arbitramento dos honorários por equidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, verifiquei que o Acórdão foi de fato omisso quanto à tese aventada pelo embargante/recorrido em contrarrazões, na qual pugnava pela fixação dos honorários advocatícios por equidade. Passo, portanto, a sanar tal vício, integrando a decisão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 55, estabelece dois critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da causa e valor da condenação. Não se trata de lacuna normativa a justificar aplicação automática do art. 85, § 8º, do CPC.

Embora esta Magistrada já tenha admitido, em outras oportunidades, o arbitramento de honorários de forma equitativa, é de bom alvitre registrar que, no caso concreto, o valor da causa foi atribuído pelo próprio autor (aqui embargante), conforme verificado no ID 14993073 (pág. 09).

Assim, a pretensão de fixação por equidade sob o argumento de que o valor da causa é ínfimo configura
venire contra factum proprium
. Não pode a parte atribuir valor baixo à causa e, posteriormente, alegar que esse mesmo valor avilta os honorários de seu patrono.

Com efeito, diante dessas peculiaridades entendo ser o caso de indeferimento do pedido de fixação dos honorários por equidade, mantendo-se as disposições legais sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada, integrando o julgado com a fundamentação supra relativa ao pedido de honorários por equidade, o qual resta indeferido. Mantenho o dispositivo do Acórdão de ID 16801119 tal como proferido.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)